Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0733328-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: FABRICIO VIEIRA DA COSTA D E S P A C H O 1. Trata-se de petição juntada nos autos de apelação interposta por Banco Andbank (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra Fabricio Vieira da Costa, reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O recurso foi conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos da ementa do acórdão, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os seguintes requisitos cumulativos descritos no art. 485, III e §1o, do CPC: a) a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias; e b) a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias. 4. O feito não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias. Logo, a sentença não deve ser mantida, diante da necessidade de estrita obediência à regra do art. 485, III e §1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1946870, 0733328-65.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Após a publicação do acórdão, o autor Banco Andbank (Brasil) S.A. apresentou petição nos autos da apelação (ID 67785656), por meio da qual requer seja proferida sentença de procedência para confirmar a liminar de busca e apreensão e condenar a ré ao pagamento das custas e verbas de sucumbência. Além disso, pretende o desbloqueio do veículo quando cumprida a medida liminar. Os autos vieram conclusos para análise. É o relato do necessário. 2. As atribuições do relator estão previstas, primordialmente, no art. 932 do CPC, não se inserindo, no rol de incumbências legalmente expressas, a apreciação de pedidos supervenientes ao julgamento do recurso interposto em grau recursal quando não digam respeito ao estrito cumprimento de decisão monocrática ou colegiada, à preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal ou a meros expedientes previstos em lei ou em regimento interno. A hipótese estabelecida no art. 933 do CPC se volta apenas para a discussão de mérito do recurso ou de questão incidental que interfira diretamente no julgamento da questão controvertida. No caso dos autos, não estão presentes nenhuma das hipóteses de atuação dos membros deste Tribunal de Justiça, por se tratar de questão submetida à competência do juiz de primeiro grau. Eventual decisão de mérito proferida em segundo grau, fora do escopo do recurso previamente interposto, ensejaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, por privar a parte interessada de interpor o recurso cabível contra decisão afeta à instância de origem. Incumbe ao juízo singular verificar a pertinência da manutenção do bloqueio ou promover o eventual desbloqueio, considerando o caso de continuidade da ação de busca e apreensão, cenário no qual a imposição de restrição via sistema Renajud é, em tese, medida assecuratória do cumprimento da medida liminar concedida no despacho inicial. Por fim, nota-se que inexiste flagrante ilegalidade a demandar atuação excepcional nesta instância recursal, tampouco outras providências cabíveis que sejam de competência desta Relatoria. 3. Ante o exposto, nada a prover. Após o trânsito em julgado do acórdão publicado, dê-se baixa da apelação e remetam-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora